Tribunal: STF
Processo: ARE 1460023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PLEITO CUMULADO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA DE FERROVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. DIFERENÇA DE REGIMES. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de ação de reintegração de posse, cumulada com pleito de remoção/demolição das edificações erguidas em faixa de domínio ferroviária e em área non aedificandi marginal de ferrovia federal no Km 136 + 500 da Linha Tronco Centro Recife, área urbana do Município de Caruaru/PE.



    2. O Decreto (do Conselho de Ministros) nº 2.089/63, através do qual foi aprovado o regulamento de segurança, tráfego e polícia das estradas de ferro, identificava, como faixa de domínio, "a faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens", dispondo, ainda, que "terá seus limites lateralmente fixados por uma linha distante seis metros do trilho exterior, salvo em casos excepcionais [...]" (§ 2º, do art. 9º). De seu turno, o Decreto nº 1.832/96 fixa que a "Administração Ferroviária deverá implantar dispositivos de proteção e segurança ao longo de suas faixas de domínio" (art. 12). Também o Decreto nº 7.929/2013 trata da questão afeta às margens de via férrea, estabelecendo que, "para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia" (§ 2º do art. 1º). Nesse Decreto, consta, outrossim, que não constituem reserva técnica os bens imóveis "ocupados por famílias de baixa renda" (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado, para os "imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária" (§ 1º do art. 2º). Por fim, a Lei nº 6.766/79 reza que, "ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica" (art. 4º, III).



    3. Não se pode confundir a faixa de domínio com a área non aedificandi. A primeira é de propriedade pública e afeta, diretamente, a prestação do serviço público de transporte ferroviário (porque concernindo à área em que se situam as vias férreas e outras instalações ferroviárias, bem como aos espaços destinados à manutenção e à expansão do sistema); a segunda pode ser de propriedade particular, mas sujeita, por razões de segurança, à limitação administrativa, já que nela não é possível construir, distando a partir da faixa de domínio.



    4. A teor da perícia que foi realizada, parte dos imóveis em discussão se situa em faixa de domínio e outra parte está sob área non aedificandi. Com efeito, o vistor oficial identificou os imóveis referentes a cada um dos 29 (vinte e nove) demandados, precisando a distância entre eles e os trilhos que cortam o local, bem como as áreas dos imóveis invasoras de faixa de domínio público e de área non aedificandi.



    5. Quanto aos que se encontram em faixa de domínio, é de se reconhecer a ilegalidade da ocupação, tratando-se de bem público. É cediço que os bens públicos, diversamente dos particulares (os regimes jurídicos são distintos), não são suscetíveis de abandono para os fins de perda da posse. Em outras palavras, não é juridicamente possível o abandono de bem público, que não é passível de usucapião. Logo, a inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras públicas, independentemente de elas estarem ou não sendo utilizadas nas suas finalidades precípuas.



    6. A função social da propriedade e o direito constitucional à moradia se inserem num complexo sistema de direitos e deveres fundamentais, não se sobrepondo acima de qualquer outro, mormente considerados os princípios da legalidade e da primazia do interesse público sobre o privado. Ressalte-se que também é norma constitucional a imposição de que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, ex vi do § 3º do art. 182 da CF/88. 



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente